Tribunal: STJ
Processo: 2012890-68.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560767 - SP (2024/0031124-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARISTIDES BARRINOVO
AGRAVANTE
: METALURGICA W A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: REGIANE BONFIM BARRINOVO JACCAO
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
LUÍS HENRIQUE VICENTE - SP494842
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
HENRIQUE WILSON SORIANO - SP335632
RAFAEL STEINER - SP441315
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. QUITAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não
havendo, no aresto recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que a
quitação da obrigação não está comprovada demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48440787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1f19375b-4e44-41dd-8294-a18bcb889913

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1f19375b-4e44-41dd-8294-a18bcb889913

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560767 - SP (2024/0031124-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARISTIDES BARRINOVO
AGRAVANTE
: METALURGICA W A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: REGIANE BONFIM BARRINOVO JACCAO
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
LUÍS HENRIQUE VICENTE - SP494842
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
HENRIQUE WILSON SORIANO - SP335632
RAFAEL STEINER - SP441315
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. QUITAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não
havendo, no aresto recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que a
quitação da obrigação não está comprovada demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARISTIDES BARRINOVO e
OUTROS contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 693/695).
Nas presentes razões, o agravante argumenta que inaplicável a Súmula no 7
/STJ no caso dos autos.
Ao final, requer o provimento do agravo interno para reconsiderar a decisão
atacada.
Impugnação às e-STJ fls. 730/737.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47719529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:45
Código de Controle do Documento: cd74414c-97e7-41e9-8a2d-d25248fcbca4

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consta da decisão atacada, quanto à apontada violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, não se vislumbra a ausência de
fundamentação.
No caso dos autos, o tribunal de origem assim consignou:

"Quanto a alegação de que não caberia o prosseguimento do
cumprimento de sentença em face dos avalistas em razão de cláusula de
supressão de garantias fidejussórias aprovadas nos autos do plano de
recuperação judicial, cabe esclarecer que esta C. Câmara já teve a
oportunidade de analisar a questão posta nos autos do agravo de
instrumento no 2077401-12.2021.8.26.0000, e não cabe mais qualquer
referencia à matéria neste momento, na medida em que ficou decidido que o
prosseguimento do feito em face dos avalistas, pois figuram como devedores
solidários da dívida assumida pela empresa, e o deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial ou a concessão do pedido
de recuperação judicial, não interfere nas relações do credor com os
coobrigados do devedor em recuperação.
Vale ressaltar que muito embora o plano de recuperação judicial
implique em novação dos créditos, obrigando o devedor e todos os credores a
ele sujeitos, como preceitua o artigo 59 da Lei 11.101/05, são preservadas
as garantias do crédito, e nessa ordem, o plano de recuperação judicial não
afeta o direito do credor em executar os devedores solidários do título de
crédito exequendo.
No caso, o título executivo cobrado pelo exequente é uma 'cédula
de crédito bancário', que foi firmado pela empresa-agravante, tendo como
avalistas os agravantes Regiane Bonfim Barrinovo Jacção e Aristides
Barrinovo, e sendo assim, a novação ocorrida com a concessão da
recuperação afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora
principal, constituídas até a data do pedido, não interferindo com a
obrigação dos demais coobrigados.
No tocante a alegação de quitação da obrigação, o banco
apresentou planilha com saldo remanescente, discriminando o abatimento
dos pagamentos feitos, e como constou da r. decisão combatida, o
administrador judicial não confirmou a quitação da dívida, ou que ocorreu
sua inclusão no plano de recuperação judicial.
Diferentemente do alegado pelos agravantes, o valor ora
perseguido pelo agravado não se trata de acessório, e sim, a toda prova, de
valores decorrentes de contratos autônomos, e nesse sentido, a afirmação
posta neste recurso depende de prova a ser produzida, situação que não
pode ser admitida neste momento, posto que o presente instrumento não
possui tal característica por não implicar na possibilidade de produção de
provas." (fls. 330/331 e-STJ)

Assim, verifica-se que o colegiado local motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Não há falar, portanto, em existência de omissão ou de deficiência de
fundamentação apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS
MORAIS. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA.
INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CARÊNCIA
DA
AÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. ATO ILÍCITO.
CONDUTA CRIMINOSA. IMPUTAÇÃO. OFENSA À HONRA. DANO MORAL
Documento eletrônico VDA47719529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:45
Código de Controle do Documento: cd74414c-97e7-41e9-8a2d-d25248fcbca4

CONFIGURADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. ESTATUTO DA OAB. IMUNIDADE PROFISSIONAL
RELATIVA.
LEGALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
(...)
4. Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.879.141/MS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
12/4/2021
DJe
).
16/4/2021

Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido de que a quitação da
obrigação não está comprovada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
Ressalta-se, ainda, que, conforme iterativa jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão
do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Desse modo, as razões do presente recurso são insuficientes para infirmar
os fundamentos da decisão atacada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:45
Código de Controle do Documento: cd74414c-97e7-41e9-8a2d-d25248fcbca4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.560.767 / SP
Número Registro: 2024/0031124-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002728920168260624
10002728920168260624842016
10026467820168260624
20128906820228260000 20774011220218260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARISTIDES BARRINOVO
AGRAVANTE : METALURGICA W A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : REGIANE BONFIM BARRINOVO JACCAO
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
LUÍS HENRIQUE VICENTE - SP494842
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS : SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
Documento eletrônico VDA48410145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: 091909f1-23ae-422c-859a-701e7af40b10

ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
HENRIQUE WILSON SORIANO - SP335632
RAFAEL STEINER - SP441315
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARISTIDES BARRINOVO
AGRAVANTE : METALURGICA W A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : REGIANE BONFIM BARRINOVO JACCAO
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
LUÍS HENRIQUE VICENTE - SP494842
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS : SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
HENRIQUE WILSON SORIANO - SP335632
RAFAEL STEINER - SP441315
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: 091909f1-23ae-422c-859a-701e7af40b10